Tribunal: TJDFT
Processo: 0705776-45.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0705776-45.2022.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: RMLMBR - SOCIEDADE DE PARTICIPACAO E ADMINISTRACAO LTDA RECORRIDO: GERENTE DE CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ESPECIAIS DA COORDENAÇAO DE TRIBUTAÇAO DA SUBSECRETARIA DA RECEITA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o Distrito Federal para que esclareça, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, se os débitos relativos às CDAs indicadas nas Certidões Positivas de Débito acostadas no ID 58512787 e levadas a protesto, referem-se às dívidas de ITBI discutidas nos presentes autos. Após, retornem os autos conclusos para apreciação dos pedidos de IDs 58227370 e 58512786. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator